Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-20.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-20.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INGRID SODRE DE ARRUDA NEGRAO - CPF: 013.288.371-65 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO - CPF: 015.894.241-82 (APELADO), A. A. N. - CPF: 094.128.071-39 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), INGRID SODRE DE ARRUDA NEGRAO - CPF: 013.288.371-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:

INGRID SODRE DE ARRUDA NEGRAO
;
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO
e A.
A.
N.
– menor impúbere, representado
pela apelada (genitora)

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE ITINERÁRIO
–
NECESSIDADE DE REALIZAR 2 (DUAS) CONEXÕES, DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINARIAMENTE
–

ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA
MALHA AEROVIÁRIA –
NÃO COMPROVADA
–

FORTUITO INTERNO
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
ÀS DEMANDANTES
– FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇ
OS
EVIDENCIADA

–

RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
6
(
SEIS
) HORAS
PARA

CHEGADA AO DESTINO
PROGRAMADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Havendo atraso do voo, com
necessidade de realização de duas conexões, diverso do contratado originariamente pelos demandantes,
caracteriza falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder
à companhia aérea,
pelos danos causados
ao consumidor
.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea,
ante o resultado de
atraso de 6 (seis) horas até a chegada ao destino
programado,
sobretudo
,
porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos
.

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
08
087675
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
de
Cível de
Lucas do Rio Verde
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO, ALICE ARRUDA NEGRÃO, menor
impúbere
,
representado por su
a
genitora, também autora,
INGRID SODRE DE ARRUDA
,

julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada a pretensão na frustração dos autores diante da falha na prestação de serviços adquiridos junto à requerida, sob o fundamento de que houve alteração do voo sem prévio aviso aos autores e que a alteração ocasionou um atraso de mais de 6 (seis) horas na viagem, bem como adicionou conexões antes inexistentes.

A relação existente entre as
partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, ficando este sob o encargo da requerida.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que houve a alteração do voo adquirido pelos demandantes, conforme consta na documentação acoplada a peça inicial e corroborada na contestação apresentada pela empresa demandada, fato este causador de mais de 6 (seis) horas de atraso a chegada no
destino final
.

Ad
emais, as capturas de tela do próprio sistema são indícios insuficientes de que de fato a empresa demandada tenha cumprido com as determinações da Resolução nº 400 e nº556/2020 da ANAC.

Destarte, a alteração sem o prévio aviso em uma viagem tão cuidadosamente planejada não se trata de mero aborrecimento porque, diante do risco advindo do próprio serviço prestado pela ré, como foi estabelecido um contrato de transportes com data e horário previamente ajustados, o stress, a aflição, a preocupação, a ansiedade e os transtornos devem ser considerados como
circunstâncias
indenizáveis.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico pátrio é contumaz em estabelecer diretrizes para salvaguardar os direitos daqueles que são lesados nas relações intersubjetivas, seja de cunho civil, seja no âmbito das relações de consumo.

(...)

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A inclusão do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Não obstante ser a responsabilidade da promovida objetiva,
via de regra
, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que ocorreu no caso em apreço.

A requerida praticou ato ilícito, devendo responder por danos morais, na esteira da Constituição Federal, Lei Civil e Lei Consumerista.

(...)

A
nte o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na ação para condenar a empresa ré a indenizar, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença.

Condeno
, ainda, a
empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono dos autores, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)
”
(grifo
original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso
por alteração da malha aérea.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
20
8087681
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatendo
, no mérito,
às
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
208087685
).

O
I
lustre representante do Parquet, apresentou parecer
,
opinando pelo im
provimento recursal
e
manutenção
do
decisum
fustigado.

(ID.
nº

215250671
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:

INGRID SODRE DE ARRUDA NEGRAO
;
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NEGRAO
e A.
A.
N.
– menor impúbere, representado
pelos outros apelados (genitores)

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por
alteração da malha aérea
.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que
o
apelado,
V. S. A. – menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO
, ajuizou ação
de indenização por dano moral em desfavor de
AZUL
LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A
., e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante
, sendo que o
voo originalmente
contratado
sairia de Cuiabá, as 02:40 da madrugada
do dia
12/
03/
202
3
, com conexão e tempo de espera em Recife de 04 horas e chegada em João Pessoa às 12:30.

Asseveram os recorridos, que p
ara a viagem
,
saíram de Lucas do Rio Verde no dia anterior para aguardar a hora do embarque. Chegando em Cuiabá, com menos de 24 horas de antecedência, ao tentarem realizar o check-in
on

line
, perceberam que o voo havia sido alterado. Notaram que o voo sairia mais cedo da cidade de Cuiabá, às 02:10 da madrugada.

Afirmam ainda,
que o
voo que teria apenas
uma conexão
, passou a ter
duas
, com atraso de chegada ao destino
programado, aproximadamente
de 6
(seis) horas
.

Por outro lado, a
ré/apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS,
contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e pugnando pela improcedência dos pedidos
, aduzindo que o atraso ocorreu
por conta de alteração da malha aérea
.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado
para
12/
03/
202
3
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro
de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do
autor
,
co
nforme
determina o art. 373,
e incisos
do CPC
.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a
empresa
apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária
e atendimento aos consumidores
, fator excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta é análise é
que os recorrentes, na companhia de
um menor impúbere, que por meio de sua representante legal, adquiri
ram
passagens aéreas da companhia apelante,
partindo
sendo que o voo originalmente contratado sairia de Cuiabá, as 02:40 da madrugada
do dia
12/
03/
202
3
, com conexão e tempo de espera em Recife de 04 horas e chegada em João Pessoa às 12:30.

Para a viagem, os recorridos saíram de Lucas do Rio Verde no dia anterior para aguardar a hora do embarque. Chegando em Cuiabá, com menos de 24 horas de antecedência, ao tentarem realizar o check-in
on

line
, perceberam que o voo havia sido alterado. Notaram que o voo sairia mais cedo da cidade de Cuiabá, às 02:10 da madrugada.

Portanto,
o voo que teria apenas uma conexão, passou a ter duas
conexões
,
bem como,
acarretou

atraso de 6
(seis) horas
, até a
chegada ao destino
programado.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a
modificação do voo se deu em virtude de
“
alteração da malha aérea
”
, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Noutro giro, c
onforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Sendo que, t
ais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
, pois,
corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são
suficientes
para comprovar

suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha a
e
roviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de
6
(
seis
) horas, além da falta de assistência
à cada um dos apelados.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14, §3º
e incisos
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como
presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo
s
autor
es/apelados e o
menor impúbere, que t
iveram
sua chegada atrasada em mais de
6
(
seis
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar
os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a
angústia
já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE
TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Alternativamente,
pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais d
e cada

apelado
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
– VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Por fim
, apenas por amor ao debate,
registro
que em casos similares, ocorrendo atrasos
de voo com período
de 6 (seis) horas para chegada ao destino
programado
,
conforme retratado nos autos,
venho aplicando valores superiores
no que diz respeito ao ressarcimento de danos morais suportados pelo consumidor.

C
ontudo, considerando que houve somente recurso interposto pela companhia aérea, mantenho o quantum estabelecido, por vedação à “reformatio in pejus”

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
NEGO
-LHE

PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
em desfavor da recor
rente
pelo Juízo de 1º Grau, para
o importe de
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024